Tribunal: TJDFT
Processo: 0720183-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0720183-42.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: L&amp;M ASSESSORIA LTDA. Agravado: NEILVALDO RIBEIRO FERREIRA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Após decisão liminar proferida (ID 59370971) deferindo a tutela antecipada em sede recursal, não se logrou êxito em promover a intimação do ora agravado, NEIVALDO RIBEIRO FERREIRA, consoante as diligências (ID 59779314 e certidão de ID 59789021. Assim, diga o agravante sobre a diligência infrutífera, requerendo o que entender de direito. Após, retornem conclusos. Brasília, 06 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator